Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708100-31.2024.8.07.0020 APELANTE: ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ DESPACHO Trata-se de Apelação Cível (id 76204235) interposto por ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES visando à reforma da sentença id 76204227 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos do procedimento comum no 0708100-31.2024.8.07.0020. Observo inicialmente que, na mesma (21/07/2025), porém, em horário distinto (23:15), houve posterior distribuição de outro recurso de apelação, desta feita sob o id número 76204240, cujo objeto, todavia, é o mesmo do recurso anteriormente protocolado, ou seja, a sentença onde figuram as mesmas partes e causa de pedir. Considerando a duplicidade de apelações interpostas e envolvendo o mesmo objeto, determino a intimação da apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre eventual interesse no prosseguimento da apelação id 76204240. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator